Tribunal: TCU
Processo: 026.051/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos recebidos do Fundo Nacional de Assistência Social, para execução dos programas Proteção Social Básica e Proteção Social Especial no exercício de 2010

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor de Vildemar Rosa Fernandes e de Márcia Maria Rocha Cavalcante, prefeitos de São Miguel do Guamá/PA de 1/1/2009 a 4/10/2010 e de 5/10/2010 a 31/12/2012, respectivamente, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos recebidos do Fundo Nacional de Assistência Social, para execução dos programas Proteção Social Básica e Proteção Social Especial no exercício de 2010, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis Vildemar Rosa Fernandes e Márcia Maria Rocha Cavalcante, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Vildemar Rosa Fernandes e de Márcia Maria Rocha Cavalcante, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, condenando-os, com base nos arts. 19, caput, e 23, inciso III, da mesma Lei, ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas da ocorrência até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 9.2.1. Responsável: Vildemar Rosa Fernandes: Valor Original (R$) Data da Ocorrência 4.500,00 14/01/2010 3.000,00 15/01/2010 6.300,00 19/01/2010 17.587,50 19/01/2010 17.587,50 19/01/2010 4.500,00 01/02/2010 35.466,20 02/02/2010 3.000,00 24/02/2010 12.600,00 04/03/2010 17.587,50 04/03/2010 4.500,00 04/03/2010 7.257,60 05/03/2010 12.600,00 16/03/2010 7.257,60 24/03/2010 4.500,00 25/03/2010 3.000,00 25/03/2010 17.587,50 31/03/2010 7.257,60 12/04/2010 4.500,00 14/04/2010 3.000,00 14/04/2010 12.600,00 22/04/2010 17.587,50 26/04/2010 4.500,00 11/05/2010 7.257,60 13/05/2010 3.000,00 13/05/2010 12.600,00 19/05/2010 17.587,50 24/05/2010 3.000,00 11/06/2010 7.257,60 14/06/2010 4.500,00 14/06/2010 12.600,00 17/06/2010 2.400,00 28/06/2010 17.587,50 30/06/2010 4.500,00 30/06/2010 2.200,00 30/06/2010 3.000,00 07/07/2010 37.687,50 14/07/2010 7.257,60 14/07/2010 12.600,00 15/07/2010 7.257,60 06/08/2010 3.000,00 11/08/2010 40.200,00 23/08/2010 12.600,00 27/08/2010 4.500,00 30/08/2010 2.200,00 31/08/2010 7.257,60 09/09/2010 4.500,00 09/09/2010 2.200,00 09/09/2010 12.600,00 17/09/2010 40.200,00 20/09/2010 4.000,00 23/09/2010 9.2.2. Responsável: Marcia Maria Rocha Cavalcante: Valor Original (R$) Data da Ocorrência 7.257,60 13/10/2010 4.000,00 14/10/2010 4.500,00 20/10/2010 2.200,00 20/10/2010 12.600,00 25/10/2010 40.200,00 25/10/2010 7.257,60 09/11/2010 12.600,00 12/11/2010 4.000,00 17/11/2010 4.500,00 23/11/2010 2.200,00 23/11/2010 40.200,00 26/11/2010 7.257,60 09/12/2010 4.500,00 24/12/2010 2.200,00 24/12/2010 12.600,00 30/12/2010 4.000,00 30/12/2010 2.200,00 31/12/2010 9.3. aplicar a Vildemar Rosa Fernandes e a Márcia Maria Rocha Cavalcante, com fundamento no art. 19, caput, da Lei 8.443/1992, multa individual prevista no art. 57 da mesma Lei, c/c art. 267 do Regimento Interno do TCU, nos valores a seguir discriminados, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal, o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após os vencimentos, na forma da legislação em vigor; Responsável Valor da Multa (R$) Vildemar Rosa Fernandes 100.000,00 Márcia Maria Rocha Cavalcante 35.000,00 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida as notificações; 9.5. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pará, com fundamento no art. 12, inciso IV, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para o ajuizamento das ações civis e penais que considerar cabíveis; e 9.6. remeter cópia deste Acórdão à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social/Ministério da Cidadania e aos responsáveis.